Tribunal: TJMT
Processo: 1004814-57.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EMERSON LUCIANO MACHADO - CPF: 996.733.711-72 (RECORRENTE), FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 033.027.341-82 (ADVOGADO), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR - CPF: 042.838.761-60 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA. MÁRCIA FURLAN: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FARDAMENTO. POLICIAL MILITAR. CABO. AUXÍLIO FARDAMENTO. DESPESA NÃO COMPROVADA. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 01 DA TURMA RECURSAL ÚNICA SOBRE MATÉRIA DA FAZENDA PÚBLICA.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O. Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso firmou entendimento no sentido de que “(...)
[o] auxílio para aquisição de uniforme, após a regulamentação do art. 80-A da LC n.o 244/06, é indenização substitutiva, isto é, só configura o direito de recebimento se não houver a provisão do fardamento e a prova documental de que despendeu valores para aquisição de uniformes, com a juntada de notas fiscais na inicial.
(TJ/MT Apelação 36739/2016. Relatora: DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO. Julgado em 08/05/2017. Publicado em 18/05/2017). No mesmo sentido: TJ/MT Apelação 168330/2016, 88996/2016, 48060/2016, etc.

2. Com efeito, o art. 80-A da LC 231/2005 estabelece a obrigatoriedade do fornecimento do fardamento pelo Estado; assim, o auxílio somente é devido nos casos em que o fardamento não foi fornecido pela corporação.

3.

Não tendo sido comprovadas as despesas com aquisição de fardamento, improcede o pedido indenizatório.

4.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, consoante autoriza o art. 46 da Lei no 9.099/95, aplicada subsidiariamente à Lei no 12.153/2009.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança em que o Recorrente Emerson Luciano Machado, afirma possuir direito ao auxílio-fardamento com previsão na Lei Complementar Estadual n.o 231/2005, o qual não fora pago pelo Estado de Mato Grosso. Sustenta que está na graduação de CABO PMMT, entretanto, não recebeu o auxílio referente a aquisição de fardas do ano de 2015, que deveria ser recebido na data de seu aniversário.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência.

Inconformado, o Recorrente nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja declarado o seu direito ao auxílio-fardamento, nos termos da inicial.

Em contrarrazões, o Recorrido ESTADO DE MATO GROSSO refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do ofício n.o 84/2017, por meio do qual a Ilustríssima Promotora que atua perante esta Turma Recursal, informou o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020